Tribunal: TJDFT
Processo: 0755960-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755960-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JUNIOR CORREIA MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Junior Correira Mendes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Honda S.A. (processo n. 0725207-54.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir que o réu “restabeleça os meios de pagamento, emitindo e disponibilizando boletos, links ou PIX das parcelas vencidas e vincendas, e desbloqueie integralmente os canais de quitação, até ulterior deliberação deste Juízo” (ID 79678495). Em suas razões recursais (ID 79678488), o agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com consignação em pagamento, proposta pelo Agravante em razão de condutas abusivas praticadas pelo Banco Honda no contrato de financiamento do veículo Honda HR-V, no 2787318, firmado em 15/10/2023, composto por 48 parcelas mensais de R$ 3.169,26”. Diz que “deixou de pagar apenas as parcelas de janeiro, fevereiro e março de 2025, tendo prontamente buscado a instituição financeira para regularizar o débito por meio de pagamento isolado, renegociação, refinanciamento ou entrada substancial”. Pontua que o banco réu “adotou postura diametralmente oposta à boa-fé contratual: bloqueou boletos, impediu a emissão de guias, travou pagamentos futuros e recusou qualquer forma de regularização, criando verdadeira impossibilidade material de adimplemento. Em seguida, mesmo após reiteradas tentativas de composição, ajuizou ação de busca e apreensão, tudo enquanto continuava a impedir o pagamento das parcelas”. Pontua que o banco agravado estaria impondo o quadro de inadimplemento ao autor, mesmo diante de postura proativa do devedor em quitar o débito. Assevera que a “validade dos efeitos jurídicos decorrentes da inadimplência pressupõe a existência de mora real, eficaz e imputável ao devedor, sendo inviável a aplicação do regime especial do Decreto-Lei 911/69 quando ausente esse pressuposto essencial”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que o “Decreto-Lei 911/69 não legitima a criação de inadimplemento artificial nem autoriza o credor a produzir, por comportamento contraditório, o próprio pressuposto fático que pretende invocar”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender os efeitos da mora artificial criada pela Agravada”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 79681230). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstante as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. O próprio agravante admite o quadro de inadimplemento, de modo que, a princípio, não há como afastar os efeitos da reportada situação jurídica. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso, especialmente no que se refere às supostas dificuldades e empecilhos colocados pelo banco agravado para quitação de pendências contratuais, demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo analítico do feito de referência, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora